Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717422-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SIMOES JUNIOR AGRAVADO: MEGGA PROJETOS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raul Simões Junior contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração da decisão sob o ID 122271964, mantendo, pois, o indeferimento do pleito de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada (“teimosinha”) (ID 124315370 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o exequente/agravante, em suma, que o entendimento adotado pelo juízo a quo destoa da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Afirma que uma única ordem de pesquisa no SISBAJUD não logrou êxito em localizar bens, tampouco o RENAJUD e o ERIDF, ao passo em que o INFOJUD indica que a executada não tem declarado à Receita Federal, muito embora a pessoa jurídica siga ativa. Argumenta que a tentativa de penhora isolada via SISBAJUD trouxe informação relevante de que a agravada mantém contas ativas no Banco do Brasil e Nu Pagamentos S/A, de forma que o deferimento da pesquisa com repetição programada seria fundamental para aferir a movimentação ou não das contas. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja implementada a ordem de bloqueio repetida e programada (“teimosinha”). Preparo ao ID 35792199. É o relatório. DECIDO. O recurso não reserva conhecimento. Da análise dos autos de origem, observa-se que o d. juízo a quo, em 25/04/2022, deferiu o pleito de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, porém sem ativação da função denominada “Teimosinha”, ao fundamento de que a utilização da ferramenta encontra intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização (ID 122271964). Conforme certidão de ID 1222711443, referida decisão foi disponibilizada no DJE em 26/04/2022 - terça-feira, sendo, portanto, publicada em 27/04/2022 – quarta-feira (primeiro dia útil subsequente). Em 11/05/2022, o agravante apresentou pedido de reconsideração quanto à utilização da “teimosinha”, citando vários julgados das Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça reconhecendo a funcionalidade da ferramenta (ID 124296086). Proferida a decisão sob o ID 124315370, o d. magistrado manteve a decisão anterior, contra a qual foi interposto o presente agravo de instrumento. Do exame das razões recursais, observa-se que, embora o agravante tenha recorrido da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, pretende, em verdade, a reforma da decisão contida no ID 122271964, pois nesta é que houve o indeferimento da ferramenta de repetição programada. No entanto, sabe-se que a postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão de interromper a marcha do prazo recursal, de modo que, por isso, cumpria à parte agravante interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear a reconsideração da decisão, tendo em conta que o agravo de instrumento possui efeito regressivo, possibilitando-se juízo de reconsideração. Dessa forma, é visto que a opção pelo pedido de reconsideração, o qual não possui natureza de recurso, não implicou a interrupção do prazo processual, de modo que a preclusão inequivocamente formou-se na presente hipótese. Registre-se, ademais, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo processual, não obstando, com isso, que a questão preclua. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÃO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020, grifo nosso) Igualmente, segue a jurisprudência local: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, não interrompido o prazo para a interposição de recurso em face da decisão que indefefriu a utilização da ferramenta “teimosinha”, verifica-se que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento ultimou-se em 18/05/2022 – quarta-feira. Logo, resta nítido que a interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida em 30/05/2022, não se deu dentro do lapso de 15 (quinze) dias úteis, evidenciando-se a intempestividade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora